Tribunal: TJBA
Processo: 8001051-74.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001051-74.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: ELZA COUTRIM DE SOUSA Advogado(s): LÍSIA CUNHA DE MAGALHÃES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO, CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS ASSINADOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS CONTIDAS NOS DOCUMENTOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE CONFIGURADA. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS REFERENTES ÀS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. MANUTENÇÃO. DANOS ADVINDOS DE FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIRO FRAUDADOR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 479, STJ E ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA EM DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001051-74.2023.8.05.0199, tendo como litigantes os acima identificados ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema